Tribunal: TJDFT
Processo: 0008893-49.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO FALIMENTAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. INTUITO PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA APLICADA. ARTIGO 1.026, §2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. As omissões apontadas pela embargante quanto à natureza dos créditos executados e a ocorrência de novação da dívida referem-se a matérias não apresentadas em sede de apelação, restando vedado o seu exame nesse momento recursal. Preliminar suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte.

2. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja examinada no Tribunal de origem, não se mostrando imperativo que o magistrado aponte os artigos de lei em que alicerça o seu convencimento.

3. Apesar da apresentação de recursos legalmente previstos não configurar má-fé, a apresentação de recurso com o escopo de evitar o trânsito em julgado da decisão condenatória evidencia o caráter protelatório atraindo a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC. Precedentes.

4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Acórdão mantido.